Tribunal: TJDFT
Processo: 0705033-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESVIO DE FINALIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR E DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONSTATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consta do instrumento particular objeto da presente demanda, denominado “Contrato de Mútuo Investimento Empresarial” que “A contratada se compromete a administrar o investimento financeiro do (a) Contratante, em sua integralidade, na compra e aquisição de direitos creditórios Federais, RPV – Requisição de Pequeno Valor e/ou Precatórios Federais, bem como verbas de Honorários Advocatícios” (cláusula 3a).
2. Trata-se de relação de consumo, na qual a empresa contratada se obriga a prestar o serviço de administração dos investimentos da contratante.
3. É fato público e notório que as empresas em questão deixaram de cumprir as obrigações assumidas com diversos clientes e tiveram as atividades suspensas pelo Ato Declaratório n° 17.867, de 20/5/2020, da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, diante da constatação de diversas irregularidades.
4. Constatada a presença do desvio de finalidade capaz de autorizar a desconstituição da personalidade jurídica, para fins de responsabilização do sócio-administrador bem como de todas as empresas integrantes do grupo empresarial, com fulcro no art. 50, §1o, do Código Civil e art. 28, caput e §§ 2o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor.
5. Constata-se, portanto, a possibilidade de responsabilização do sócio-administrador e de todas as empresas integrantes do grupo econômico, pelos danos experimentos pela consumidora, ora Autora/Apelada.
6. Inviável a declaração de nulidade da sentença sob o fundamento de necessidade de inversão do ônus da prova, pois tal encargo já pertence à Autora/Apelada, nos termos do art. 373, I do CPC/15.
7. Embora conste do contrato que o dinheiro investido pela Autora/Apelada seria utilizado na aquisição de direitos creditórios, RPVs, Precatórios, ou honorários advocatícios, a exorbitância dos lucros prometidos, que alcançam o patamar de 6% (seis por cento) ao mês, muito acima da realidade do mercado, afasta a credibilidade da contratação, pois tais rendimentos são inverossímeis.
8. A farta propaganda feita pelas Rés/Apelantes, em diversos meios de comunicação, revela que essa não era a única atividade por elas desenvolvida, sendo a Harrison Investimentos tida como a “maior empresa de aplicações na bolsa de valores do Centro-Oeste”, além de oferecer “curso EAD para traders iniciantes”, no qual ensina “os segredos do mundo dos investimentos”, embora não tivesse autorização para o exercício de tais atividades, consoante explicitado no Ato Declaratório CVM no 17867, de 20 de maio de 2020, pelo qual a Comissão de Valores Mobiliários suspendeu as atividades das empresas do grupo, diante de diversas irregularidades.
9. As circunstâncias do caso concreto permitem concluir que a alta lucratividade prometida no contrato em tela decorre do esquema denominado “pirâmide financeira”, prática fraudulenta que consiste na captação de recursos financeiros mediante ardil, consubstanciado na promessa de lucros exorbitantes e que não se sustenta com o passar do tempo, ensejando prejuízos aos investidores atraídos.
10. Trata-se de negócio jurídico nulo, diante da ilicitude do objeto (CC, arts. 104, II, e 166, II), que mascara e instrumentaliza a prática de pirâmide financeira vedada pelo art. 2o, IX, da Lei no 1.521/1951, impondo-se a declaração de nulidade da avença, com determinação de retorno das partes ao status quo ante.
11. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.